Tribunal: TJBA
Processo: 8068765-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068765-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LUIS GUILHERME ASSIS TOBIAS, HUGO DAMASCENO TELES, DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA

AGRAVADOS: SÃO LEÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Raízen Combustíveis S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 8002822-12.2025.8.05.0072, ajuizada contra São Leão Comércio de Combustível Ltda. e Jaílson Couto Ribeiro, que declinou de ofício da competência, em favor de Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento em cláusula de eleição de foro, constante do contrato entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da decisão judicial que, de ofício, declina da competência territorial, com base em cláusula de eleição de foro, sem que a Ré tenha suscitado a exceção de incompetência em preliminar de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que versa sobre competência territorial admite Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula de eleição de foro tem natureza de competência relativa e, como tal, não pode ser reconhecida
ex officio,
dependendo de manifestação da parte interessada em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula nº 33 do STJ.

A renúncia à cláusula de eleição de foro é válida, especialmente, quando o foro escolhido pelo Autor da demanda corresponde ao domicílio do Réu e ao local de cumprimento da obrigação, segundo dispõem os arts. 46 e 53 do CPC.

O art. 63, §5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.879/2024, veda, apenas, a escolha de foro aleatório, ou seja, sem vínculo com as partes ou com o objeto da demanda — o que não ocorre no caso, já que o foro eleito pela Acionante possui relação objetiva com o local dos fatos e o domicílio de um dos Acionados.

A ausência de impugnação pela Requerida importa prorrogação da competência relativa, de acordo com a norma expressa do art. 65 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 53, 63, §5º, 65 e 1.015, III. Lei nº 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.833.634/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; TJ-MT, AI nº 1018477-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023; TJ-DF, CC nº 0728196-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.08.2024;
TJ-MS, AI nº 1420996-92.2021 .8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 10.03.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8068765-95.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
8068765-95.2025.8.05.0000
,
sendo Agravad
os

SÃO LEÃO COM
É
RCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
e JAÍLSON COUTO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.